Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701169-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ICARO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Providencie o agravante, por meio da sua defesa técnica, a juntada aos autos do RSPE atualizado. Brasília, 29 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador